Tribunal: TJSP
Processo: 1505875-40.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. DÚVIDA INVERSA. DESAPROPRIAÇÃO DE PARCELA DE IMÓVEL RURAL PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER) - AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE - EXIGÊNCIAS CONSISTENTES NA DEMONSTRAÇÃO DO TAMANHO DA ÁREA DESAPROPRIADA, NA DESCRIÇÃO GEORREFERENCIADA DO IMÓVEL DESAPROPRIADO, COM CERTIFICAÇÃO PELO INCRA, E NA COMPROVAÇÃO DE QUE ESSE IMÓVEL FOI INSCRITO NO CCIR E NO

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. DÚVIDA INVERSA. DESAPROPRIAÇÃO DE PARCELA DE IMÓVEL RURAL PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER) - AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE - EXIGÊNCIAS CONSISTENTES NA DEMONSTRAÇÃO DO TAMANHO DA ÁREA DESAPROPRIADA, NA DESCRIÇÃO GEORREFERENCIADA DO IMÓVEL DESAPROPRIADO, COM CERTIFICAÇÃO PELO INCRA, E NA COMPROVAÇÃO DE QUE ESSE IMÓVEL FOI INSCRITO NO CCIR E NO SICAR/CAR. DÚVIDA PREJUDICADA PELA AUSÊNCIA DE PRENOTAÇÃO VÁLIDA. ANÁLISE DAS EXIGÊNCIAS PARA ORIENTAÇÃO DE FUTURA PRENOTAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER contra sentença que manteve a recusa ao registro de carta de adjudicação extraída de processo judicial de desapropriação.
II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em saber se a recusa ao registro da carta de adjudicação é válida, considerando as exigências legais relacionadas a imóveis rurais e a finalidade da desapropriação realizada.
III. Razões de decidir
3. O título judicial não é imune à qualificação registral, devendo atender aos requisitos legais.
4. O imóvel desapropriado não será utilizado para exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, uma vez que destinado para servir como rodovia, o que afasta a submissão do registro aos requisitos previstos para o desmembramento rural.
5. A ausência de prenotação válida prejudica a análise da dúvida inversa, impossibilitando o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Não se conhece o recurso de apelação por estar prejudicada a dúvida.
7. Tese de julgamento: "1. A ausência de prenotação válida impede o conhecimento do recurso".

Legislação e Jurisprudência relevantes citadas:
- Lei n. 6.015/1973, art. 176, § 3o, e 225, § 3o;
- Apelações Cíveis n. 1000055-30.2023.8.26.0453; 000700-71.2023.8.26.0189 e 1020918-18.2020.8.26.0451.